Tribunal: TJSP
Processo: 2030593-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo Interno – Ação de execução fiscal – A exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios perceptíveis de imediato, que não deixem dúvidas. Indeferimento da liminar no agravo de instrumento – Agravo julgado – Recuso contra a não concessão da liminar, prejudicado – Agravo interno não conhecido.